Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737230-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUGENIO PIO COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se a parte autora a se manifestar sobre o “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” apresentado pelo Detran (ID 35752681) e, após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator